Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718862-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO DE MELO PASSOS RECORRIDO: CAMILLE LEMOS TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra Decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano, que não conheceu do agravo interposto, reconhecendo sua manifesta inadmissibilidade (id 59566033). O recorrente alega violação aos artigos 292, §3o, inciso IV, 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação e evidente excesso de execução. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cleber dos Santos Costa, OAB/DF 7.487 e Gilber Bento da Silva, OAB/DF 20.504, e da advogada Michele Lima de Souza Tyski Techuk Borgmann, OAB/DF 23.941. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.387.206/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cleber dos Santos Costa, OAB/DF 7.487 e Gilber Bento da Silva, OAB/DF 20.504, e da advogada Michele Lima de Souza Tyski Techuk Borgmann, OAB/DF 23.941. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012